Tribunal: TJSP
Processo: 1019379-82.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ABERTURA DE CONTA POR ESTELIONATÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ABERTURA DE CONTA POR ESTELIONATÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 549,99 e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de culpa concorrente da vítima. A autora sustenta sofisticação do ardil, vulnerabilidade do consumidor, impossibilidade de culpabilização da vítima, responsabilidade objetiva do banco e ocorrência de dano moral in re ipsa, requerendo reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e majoração dos honorários advocatícios
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se a conduta do réu dá ensejo à caracterização do dano moral, diante da falha na prestação do serviço bancário. 2. Se há fundamento para majoração dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Autora vítima do golpe da falsa central de atendimento – Realização de 5 transferências sob ludíbrio, acreditando estar efetuando o pagamento de supostas taxas para liberação de empréstimo com o Nubank – Transferências realizadas pela autora a terceiro desconhecido, em conta mantida no Banco Bradesco, réu – Ausência de comprovação da regularidade na abertura da conta destinatária – Utilização da referida conta pelo fraudador como meio para a prática do ilícito – Inobservância das Resoluções BACEN no 4.753/2019 e no 96/2021 – Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Caracterização de fortuito interno – Incidência da Súmula no 479 do STJ – Falha na prestação do serviço, notadamente quanto ao dever de segurança que legitimamente se espera (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC) – De outra banda, adesão da consumidora à dinâmica do golpe – Contribuição para o resultado danoso – Ausência de cautela ao deixar de verificar a autenticidade das informações recebidas – Acatamento espontâneo das orientações fornecidas pelo fraudador – Participação ativa de ambas as partes – Culpa concorrente devidamente caracterizada – Dano moral não configurado – Comportamento da autora apto a afastar a reparação extrapatrimonial – Dever objetivo de cuidado inobservado na situação concreta – Evento que, embora gere transtornos e aborrecimentos, não alcança a esfera da dignidade ou dos direitos da personalidade – Valor irrisória da condenação autorizou fixação por equidade dos honorários – Ausente justa causa para majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESES: Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A ausência de cautela mínima do consumidor, diante de sinais evidentes de fraude, afasta a caracterização de dano moral indenizável. 2. Revela-se adequada a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, em razão do parcial provimento do recurso, notadamente diante do reconhecimento da culpa concorrente da parte autora para o evento danoso.
Legislação Citada: CDC, art. 14; CC, art. 945.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 479;
TJSP; Apelação Cível 1000226-49.2025.8.26.0248; Rel. Valeria Longobardi; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma I (Direito Privado 2); j: 25/11/2025
TJSP; Apelação Cível 1003770-28.2024.8.26.0362; Rel. Inah de Lemos e Silva Machado; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma V (Direito Privado 2); j: 18/08/2025